Tribunal: TJDFT
Processo: 0725478-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. PENSIONAMENTO. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVÓRCIO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde de autogestão mantido pelo ex-marido, bem como analisar o percentual e o termo final da prestação de pensionamento.
2. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da união estável, nos termos das regras previstas nos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil. São pressupostos da referida obrigação: a) a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos.
3. No caso, o apelante requer a reforma da sentença para que o pensionamento seja fixado pelo período de 2 (dois) anos, pois considera esse prazo mais do que suficiente para a apelada retornar ao "mercado de trabalho".
4. Observa-se, no entanto, que a apelada, atualmente com 47 (quarenta e sete) anos, dedicou-se, ao longo de quase todo o período do relacionamento, aos afazeres domésticos e à criação dos filhos. 4.1. Assim, a despeito de ser graduada em nível superior e ter cursado especialização, é incontroverso que a autora terá real dificuldade de inserção no mercado de trabalho, pois sua última experiencia laboral ocorreu no ano de 2012. 4.2. Verifica-se, portanto, que o critério adotado pelo atento Juízo singular é proporcional e razoável. Logo, não há razão para a pretendida reforma da sentença.
5. O Fusex tem previsão legal na Lei no 6.880/1980, também conhecida como Estatuto dos Militares, e foi criado com o objetivo de amparar os militares do Exército Brasileiro, seus pensionistas, dependentes e determinados servidores civis ligados à Força Militar. 5.1. Nos termos da regra prevista no art. 50, § 2o, da Lei no 6.880/1980, alterada pela Lei no 13.954/2019, consideram-se apenas o cônjuge ou o companheiro, na constância do vínculo, como dependentes dos militares. 5.2. O art. 1571, § 1o, do Código Civil, por sua vez, dispõe que o casamento é dissolvido com a decretação do divórcio. 5.3. Diante da composição da regra prevista no art. 50, § 2o, da Lei no 6.880/1980, com a norma estabelecida no art. 1571, § 1o, do Código Civil, percebe-se que, a partir da decretação do divórcio das partes, a demandante deixará de ser dependente do ex-cônjuge e, por conseguinte, deverá ser excluída do plano de saúde do Fusex. 5.4. Assim, por se tratar de modalidade de autogestão, não há ilicitude no ato do Fusex que exclua ex-cônjuge de militar do rol de dependentes.
6. Quando ao mais, não se mostra razoável obrigar o ex-cônjuge, ora apelante, a celebrar negócio jurídico de plano de saúde em favor da autora, uma vez que essa despesa comprometeria substancialmente a renda do recorrente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.